Tribunal: TJMT
Processo: 1003570-86.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003570-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

Execução Penal e de Medidas Alternativas
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

WILLIAN DA COSTA FERREIRA - CPF: 032.516.421-54 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO CUMULADO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO ININTERRUPTO. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL INTEGRAL (DIA POR DIA). IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.155 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONVERSÃO DAS HORAS DE EFETIVA RESTRIÇÃO EM DIAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de detração penal integral e manteve o cálculo processual de forma proporcional, com base na conversão em dias apenas das horas referentes ao recolhimento domiciliar noturno.

2.

A defesa pleiteia a retificação do cálculo de liquidação de pena por meio da aplicação da técnica do
distinguishing
em relação ao Tema Repetitivo n. 1.155 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

O agravante sustenta que a submissão ao uso ininterrupto de tornozeleira eletrônica (vinte e quatro horas por dia), cumulada com o recolhimento noturno, equipara-se à prisão domiciliar, razão pela qual postula a detração na proporção de um dia de pena para cada dia de medida cautelar cumprida.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir se o período em que o reeducando permaneceu submetido a medidas cautelares diversas da prisão — consistentes em uso ininterrupto de monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno — autoriza a detração integral (dia por dia) da pena privativa de liberdade, ou se o abatimento deve se restringir à conversão matemática das horas de efetivo recolhimento.

III. Razões de decidir

5. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.977.135/SC - Tema n. 1.155), pacificou a matéria ao definir que o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga deve ser detraído da pena privativa de liberdade, mediante a conversão das horas de efetiva restrição em dias. 6. A referida tese vinculante pontua que o monitoramento eletrônico consiste em mero expediente estatal de fiscalização, não possuindo o condão de transmutar a natureza da medida cautelar em prisão domiciliar em tempo integral.

7. Não incide a técnica do
distinguishing
pretendida pela defesa, pois, durante o período diurno, fora do horário fixado para o recolhimento compulsório, o agravante permaneceu com seu direito de ir e vir preservado, detendo a faculdade de exercer atividades laborais e de convívio social.

8. A concessão de detração integral correspondente a vinte e quatro horas para dias em que o reeducando usufruiu de liberdade vigiada durante parcela significativa do dia implica ofensa ao princípio da proporcionalidade.

9. O cálculo homologado pelo Juízo da Execução reflete o comando jurisprudencial aplicável, ao somar as horas atinentes ao recolhimento compulsório e convertê-las em dias para a contagem da detração.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A detração de pena decorrente da submissão a medidas cautelares diversas da prisão restringe-se às horas de efetivo recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, que devem ser convertidas em dias, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.155 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O uso ininterrupto de monitoramento eletrônico atua como instrumento de fiscalização estatal e não equipara a restrição sofrida à prisão domiciliar em tempo integral, sendo inviável o abatimento da pena na proporção de dia por dia.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 42; CPP, art. 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.977.135/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 23.11.2022; TJMT, AgEx n. 1004815-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 06.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal (id. 343355875, fls. 85) interposto por WILLIAN DA COSTA FERREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos do Executivo de Pena n. 2002802-51.2025.8.11.0042, que indeferiu o pedido de detração penal integral e manteve o cálculo proporcional, com base na conversão em dias apenas das horas referentes ao recolhimento domiciliar noturno.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela retificação do cálculo de liquidação de pena.

Argumenta, em síntese, a necessidade de aplicação da técnica do
distinguishing
em relação ao Tema Repetitivo n. 1155 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que o apenado esteve submetido ao uso ininterrupto de tornozeleira eletrônica, de modo que a cumulação do monitoramento com o recolhimento noturno assemelha-se à prisão domiciliar.

Requer, assim, a detração na proporção de um dia de pena para cada dia de medida cautelar cumprida, o que totalizaria 811 dias de abatimento.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sob o argumento de que a decisão agravada aplicou corretamente a jurisprudência vinculante da Corte Cidadã.

Em juízo de retratação, o Magistrado singular manteve a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal (id. 343355875, fls. 85) interposto por WILLIAN DA COSTA FERREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos do Executivo de Pena n. 2002802-51.2025.8.11.0042, que indeferiu o pedido de detração penal integral e manteve o cálculo proporcional, com base na conversão em dias apenas das horas referentes ao recolhimento domiciliar noturno.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora consiste em verificar se o período em que o agravante permaneceu submetido a medidas cautelares diversas da prisão — notadamente o uso ininterrupto de tornozeleira eletrônica cumulado com o recolhimento domiciliar noturno — pode ser detraído integralmente (dia por dia) da pena privativa de liberdade.

Pois bem.

O Juízo da Execução reconheceu o direito à detração, contudo, aplicando a literalidade da tese firmada no Tema 1155 do STJ, determinou a conversão exclusiva das horas de recolhimento (22h às 05h) em dias de pena. Com isso, de um período cronológico de 811 dias em que o réu esteve cautelarmente restringido, concedeu-se o abatimento de apenas 236 dias.

Em síntese, a defesa se insurge quanto a metodologia matemática utilizada, alegando que o uso do equipamento eletrônico de monitoração, por se ininterrupto, elevaria a restrição ao patamar de prisão domiciliar, exigindo abatimento de 811 dias de pena.

Contudo, sem razão o agravante.

Com a introdução das medidas cautelares diversas da prisão, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.977.135/SC - Tema 1.155), pacificou a matéria definindo que as medidas que comprometem o
status libertatis
do agente ensejam detração, mas com balizas estritas de cálculo.

Extrai-se do referido Tema 1.155 a fixação de três teses complementares:

1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga deve ser reconhecido como período a ser detraído;

2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.

3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

Como se observa o precedente qualificado não deixa margem para a tese de
distinguishing
pretendida pela defesa.

A tese 2 é expressa ao pontuar que o monitoramento eletrônico é mero expediente estatal de fiscalização. Ele não transmuta a natureza da cautelar em prisão domiciliar em tempo integral.

É certo que, durante o período diurno, fora do horário fixado para o recolhimento, o agravante permaneceu com seu direito de ir e vir preservado, podendo exercer atividades laborais e de convívio social.

Ainda que submetido a monitoramento eletrônico, tal circunstância não se equipara à prisão domiciliar, inexistindo razão para tal comparação, conforme alega o agravante. Assim, conceder detração integral de 24 horas para dias em que o reeducando/agravante usufruiu de liberdade (ainda que vigiada) durante 17 horas do dia configuraria ofensa direta à proporcionalidade.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

“Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Detração de pena. Irresignação defensiva. Liberdade provisória com recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica. Período de recolhimento domiciliar compulsório que deve ser detraído da pena a ser cumprida. Parcial provimento do recurso.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto por Talison Franco contra decisão do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara, que indeferiu o pedido de detração da pena pelo período em que o agravante esteve em liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica.

II. Questões em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o período em que o agravante esteve em liberdade provisória, submetido à medidas cautelares diversas, pode ser computado para fins de detração da pena, à luz do art. 42 do Código Penal e da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

III. Razões de decidir

Embora a monitoração eletrônica, isoladamente, não enseje a detração da pena, a restrição de liberdade ocasionada pela imposição de recolhimento domiciliar noturno autoriza o abatimento do período correspondente da pena.

A decisão que concedeu liberdade provisória ao agravante impôs expressamente a obrigação de recolhimento domiciliar noturno, além do uso de tornozeleira eletrônica.

O STF e o STJ reconhecem, em julgamentos recentes, que o recolhimento domiciliar noturno com limitação à liberdade de locomoção compromete o status libertatis e deve ser considerado para fins de detração penal, nos termos do Tema 1.155 do STJ.

O cômputo do tempo detraído deve considerar a limitação parcial à liberdade imposta pelo recolhimento domiciliar, ainda que ausente previsão legal expressa, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente provido.

V. Tese de julgamento

A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno compromete o status libertatis do apenado e autoriza o abatimento do período correspondente.”
(TJMT, N.U. 1004815-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/05/2025, Publicado no DJE 13/05/2025).

Assim sendo, o cálculo homologado pelo Magistrado singular encontra-se irretocável, pois refletiu exatamente o comando jurisprudencial aplicável: a soma das horas atinentes ao recolhimento compulsório convertidas matematicamente em dias.

Por derradeiro, para fins de prequestionamento, ressalto que todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados nas razões recursais foram expressamente enfrentados e repelidos pela fundamentação exposta, em consonância com a doutrina e jurisprudência pátria.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução interposto por Willian da Costa Ferreira, mantendo hígida a decisão de origem que indeferiu o cômputo integral de detração penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026